Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação cível - Rescisão de contrato de compra e venda de veículo novo - Diversos defeitos apresentados desde a entrega - Reparo efetuado após o prazo do CDC 18 - Direito à resolução do contrato com a restituição do valor pago – Ressarcimento das despesas com transporte no valor comprovado - Dano moral configurado. Majorando-se o valor para compensá-lo de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.